Tribunal: TJMT
Processo: 1003070-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003070-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), LAURICE RODRIGUES GONCALVES - CPF: 380.431.571-20 (AGRAVANTE), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), CAUANE GONCALVES ALMEIDA DE ANDRADE - CPF: 704.005.481-78 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURICE RODRIGUES GONÇALVES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. no 1000886-05.2023.8.11.0095), ajuizada pela agravante contra o BANCO C6 CONSIGNADOS S.A., indeferiu pedido de antecipação da tutela de urgência, para que fosse determinada à imediata suspensão dos descontos lançados pelo Banco/réu no benefício previdenciário da autora/agravante por entender que “
não ficou devidamente demonstrada, por meio documental, a inexistência de relação jurídica entre as partes, já que a comprovação da ausência de contratação com o requerido depende necessariamente de dilação probatória, fato que infirma sobremaneira a probabilidade do direito invocado
” (cf. Id. no 137528771 dos autos de origem).

A agravante defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela emergencial, especialmente a probabilidade do direito, porquanto, é fato incontestável nos autos os descontos perpetrados pelo Banco/agravado se refere a dívida cuja origem desconhece, não havendo qualquer óbice para o imediato cancelamento dos descontos; ademais, evidente o perigo da demora, pois, a quantia suprimida de sua renda afeta diretamente o pagamento de despesas mensais, além de comprometer significativamente sua subsistência e necessidades elementares.

Pede, então, a reforma da decisão agravada, mas, desde já, a antecipação da pretensão recursal, “
para determinar à suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário da agravante
” (cf. Id. no 202148171 – pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no 202590684 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
206072685
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Apesar de se reconhecer a relevância dos argumentos autorais (alegações) em relação a negativa da contratação de empréstimo consignado efetivamente celebrado, não vejo motivo capaz de justificar a concessão de tutela de urgência requerida pela autora/agravante, primeiramente porque, não obstante a lide não envolva discussão sobre a validade desta ou daquela cláusula contratual em específico, mas a própria existência/validade do negócio jurídico, nota-se que, ao menos para fins da cognição apta a subsidiar a tutela provisória de urgência, solicitada para que fosse imediatamente suspenso o pagamento das parcelas do contrato durante o curso do processo, o cerne da crítica autoral se apoia na sustentação de que a realização de débitos/cobranças vem sendo efetivada por valores cuja origem ela, autora, afirma desconhecer completamente.

No caso, a ação foi ajuizada em setembro de 2023, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a três contratos supostamente celebrados em janeiro e março de 2021, e totalizam um desconto mensal de R$ 330,00, no benefício previdenciário da autora (cf. Id. no 130325004 dos autos de origem), ou seja, os tais empréstimos “fraudulentos” teriam sido contraídos/solicitados 32 meses antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/agravante e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância

Imprescindível que o desate da insólita questão seja submetido à prévia
dilatio temporis
, sendo, pois, necessária a regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa, porquanto ainda serão analisadas as movimentações bancárias que a autora alega desconhecer; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravante, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024